Tribunal: TJSP
Processo: 1051775-81.2017.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1051775-81.2017.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante MRV PRIME XLI INCORPORAÇÕES SPE LTDAMRV, são
embargados MARCOS ANTONIO RIOS SANTOS e DANIELA CRISTINA DA
SILVA RIOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051775-81.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 40890
2
Voto no 40890
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1051775-81.2017.8.26.0506/50000
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
EMBARGANTE:
MRV PRIME XLI INCORPORAÇÕES SPE LTDA
EMBARGADOS:
MARCOS ANTONIO RIOS SANTOS E OUTRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos vícios
do artigo 1022 do Código de Processo Civil. Simples
irresignação com o resultado do julgamento. Via inadequada
para o atendimento de insatisfação.
EMBARGOS REJEITADOS.
MRV PRIME XLI INCORPORAÇÕES SPE
LTDA opõe embargos de declaração contra o v. acórdão (fls. 285/189),
alegando que foi omisso, obscuro e contraditório ao não conhecer o
recurso.
É o relatório.
Cabem embargos declaratórios sempre que
houver no julgado obscuridade, contradição, omissão e erro material.
Nenhuma das hipóteses mencionadas se fazem
presentes.
A contradição a que alude o art. 1022, inciso I,
do Código de Processo Civil, cumpre enfatizar, é de natureza formal e se
verifica apenas quando o acórdão contém proposições entre si
inconciliáveis, o que não se vislumbra na decisão embargada.
O eminente Desembargador Antônio Vilenilson,
em precedente da Colenda 9a Câmara de Direito Privado, bem analisou o
tema da contradição: “A contradição que autoriza embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051775-81.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 40890
3
declaração é, sabem-no quase todos, a contradição interna, isto é,
aquela contradição entre proposições do próprio julgado. Contradição
externa, entre o julgado e a prova, entre o julgado e as razões da
parte, entre o julgado e a lei, a doutrina, a jurisprudência, a
opinião pública ou privada, nada disso dá ensanchas a embargos
declaratórios. A contradição que dá azo a tais embargos deve residir no
próprio julgado, "em seu texto ou em seu conteúdo" (Alcides de
Mendonça Lima, Dicionário do Código de Processo Civil Brasileiro, 1986,
pág. 170). No caso, a contradição de que se queixam os embargos não é
interna.” (Embargos de declaração, no 382.062-4/6-01, 02/08/05).
(grifei).
Confira-se, do E. STJ:
“A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça tem asseverado que a contradição
sanável por meio dos embargos de declaração
é aquela interna ao julgado embargado.
Precedente: EDcl nos EDcl no AgRg no REsp
1319666/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA
COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/2/2016. 2.
No caso em exame, pretende a parte
embargante sanar alegada contradição entre o
acórdão embargado e anterior decisão colegiada
proferida no âmbito de agravo regimental,
cuja pretensão não se revela passível de
acolhimento. 3. Consoante o magistério de
BARBOSA MOREIRA, 'Não há que cogitar de
contradição entre o acórdão e outra decisão
porventura anteriormente proferida no mesmo
processo, pelo tribunal ou pelo órgão de grau
inferior" (Comentários ao Código de Processo
Civil. 4. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1981,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051775-81.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 40890
4
vol. V, p. 623). Da mesma forma, MANOEL
CAETANO FERREIRA FILHO leciona que
"ficam fora do âmbito deste recurso as
contradições externas, assim entendidas
aquelas existentes entre duas decisões
constantes do mesmo processo' (Comentários
ao Código de Processo Civil. São Paulo: RT,
2001, vol. 7, p. 303). 4. Embargos de
declaração rejeitados.” (EDcl nos EDcl no AgRg
no REsp 1246894 / SP. Relator Ministro Sérgio
Kukina. Primeira Turma. J. 26-04-2016).
Assim, a contradição que viabiliza a oposição de
embargos declaratórios é aquela verificada no corpo do próprio acórdão,
não a caracterizando a simples divergência de entendimentos adotados
em outros julgados ou em relação ao posicionamento da parte.
Por
omissão
entenda-se
a
negativa
de
prestação jurisdicional, ou seja, quando não há apreciação do tema
objeto da controvérsia, e não de argumentos da parte.
No caso em exame, o v. acórdão expõe de
forma clara e precisa os motivos pelos quais o recurso não foi conhecido:
“Da leitura da decisão apelada infere-se que,
além de outras deduções aplicáveis às importâncias a serem restituídas, foi determinado o desconto dos valores
estabelecidos a título de arras, cláusula penal
contratual e despesas administrativas, até o
limite máximo de 10% do valor atualizado do
contrato (item 2, fl. 161).
Destarte,
diferentemente
do
alegado
pela
recorrente, não foi autorizada a devolução
integral das quantias pagas, mas sim, ordenada
a retenção dos valores nos exatos moldes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051775-81.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 40890
5
definidos na cláusula 7.2 (fl. 36).
Assim considerando que a r. sentença autoriza
exatamente a aplicação dos descontos previstos
no contrato, e não a restituição total dos
valores como referido pela apelante, inexiste
simetria entre o pronunciamento judicial e os
argumentos expostos pela apelante, de modo
que as razões do recurso estão dissociadas do
conteúdo da r. decisão apelada.” (fls. 249/250).
A leitura do trecho transcrito é suficiente para
concluir que o julgado não padece de nenhum dos vícios apontados.
No mais, apenas por amor ao debate, cabe
ressaltar que esse relator entende que o artigo 67-A inciso II e §5 da
nova Lei de Distrato (Lei 13.786/18) apontam os percentuais de retenção
máximos, e não mínimos, a serem aplicados por ocasião do desfazimento
do negócio, logo, não há óbice para que seja determinado desconto em
montante inferior, conforme as especificidades de cada caso.
Finalmente, os embargos de declaração não
consubstanciam o remédio recursal adequado para o atendimento de
insatisfação, cabendo à parte se socorrer da via apropriada para tanto.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator